Tribunal: TJMT
Processo: 1009300-15.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009300-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - CPF: 819.432.459-91 (ADVOGADO), PAULO JUAREZ TAMIOZZO - CPF: 500.209.350-72 (AGRAVANTE), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (AGRAVADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS – EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO – POSSIBILIDADE – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE NÃO COMPROVADO – ALEGAÇÕES SOBRE A PROPORCIONALIDADE DOS HONORÁRIOS QUE DEVEM SER APRECIADAS NO BOJO DOS EMBARGOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A pendência de julgamento dos embargos à execução, quando estes não são recebidos com efeito suspensivo, não obsta o levantamento dos valores penhorados na execução pelo exequente, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

Alegações relativas à desproporcionalidade dos honorários advocatícios e à limitação da atuação profissional devem ser examinadas no juízo de origem, no âmbito dos embargos à execução, sob pena de indevida supressão de instância.

Inexistente comprovação de risco concreto de dano irreversível.

Recurso desprovido. Decisão que autoriza o levantamento de valores mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009300-15.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

PAULO JUAREZ TAMIOZZO

AGRAVADO:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
PAULO JUAREZ TAMIOZZO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal,
Dr. Luiz Guilherme Carvalho Guimarães
, em Substituição Legal, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1000123-21.2024.8.11.0078, promovida por
TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN
, que determinou a expedição de alvará eletrônico em favor do exequente para levantamento de valores penhorados.

Em suas razões recursais, pretende o agravante a reforma da decisão interlocutória de Id 186945817, sustentando, em síntese, que a decisão agravada autorizou o levantamento e transferência dos valores penhorados/bloqueados ao agravado, enquanto ainda pendente decisão de mérito nos embargos à execução, o que pode ensejar a utilização e dissipação dos valores por parte do agravado e dificultar eventual ressarcimento em caso de reforma posterior da decisão.

Entende que a atuação do agravado como procurador nos autos originários foi limitada a apenas seis petições e que o contrato de prestação de serviços foi firmado em 2016, tendo havido renúncia ao mandato em 2023, de modo que a cobrança integral dos honorários pactuados se mostra desproporcional e indevida.

Afirma que os fundamentos lançados nos embargos à execução evidenciam a plausibilidade da tese de inexigibilidade do valor executado.

Diz que a decisão agravada incorre em contradição com jurisprudência citada no próprio corpo da fundamentação, que recomenda o aguardo do trânsito em julgado dos embargos à execução para expedição de alvará.

Ressalta o risco de irreversibilidade da medida diante da efetivação do levantamento.

Nos pedidos, o agravante postula: que seja deferido o pedido de efeito suspensivo ativo para sustar os efeitos da decisão interlocutória agravada, impedindo o levantamento e a transferência dos valores penhorados, até decisão definitiva; que, ao final, seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão de Id 186945817, reconhecendo-se a necessidade de aguardar o julgamento dos embargos à execução antes da liberação dos valores ao agravado.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 278382389.

A almejada liminar recursal foi
indeferida
por mim em 14/04/2025, na decisão monocrática Id. 279006358.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta na peça Id. 286183879, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Paulo Juarez Tamiozzo contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Tallys Augusto Piovezan, o qual determinou a expedição de alvará eletrônico para levantamento de valores penhorados em favor do exequente, ora agravado.

O agravante alega que ainda se encontra pendente de julgamento o mérito dos embargos à execução, o que tornaria precipitada e arriscada à liberação dos valores, sobretudo diante da possibilidade de sua utilização irreversível pelo exequente.

Sustenta, ainda, que o contrato de prestação de serviços que embasa a execução foi firmado em 2016, com renúncia ao mandato em 2023, e que o agravado atuou de forma limitada nos autos originários, razão pela qual a cobrança integral dos honorários se mostraria desproporcional e indevida.

Aponta, ademais, contradição entre a fundamentação da decisão agravada e a jurisprudência nela citada, a qual recomendaria o aguardo do trânsito em julgado dos embargos à execução para fins de liberação de valores.

Ao final, requer o deferimento de efeito suspensivo ativo, para impedir o levantamento dos valores penhorados, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a necessidade de aguardar o julgamento definitivo dos embargos à execução.

A fim de ilustrar a controvérsia, oportuna a colação da decisão recorrida, a qual possui o seguinte teor:

“
Processo: 1000123-21.2024.8.11.0078

EXEQUENTE: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN

EXECUTADO: PAULO JUAREZ TAMIOZZO

VISTOS.

Em atenção à manifestação ID 187085183,
INDEFIRO
o pedido de penhora online dos ativos financeiros do executado, tendo em vista que o espelho do SISBAJUD, acostado sob o ID 180076626, demonstra o bloqueio do montante de R$ 2.190.760,33, sendo o valor correspondente aos honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10%, incluído na memória de cálculo juntada no ID 178699747 (R$ 1.991.600,34 + R$ 199.159,99).

Outrossim, considerando a manifestação dos dados bancários da parte exequente no ID 187588087,
EXPEÇA-SE
alvará em favor da parte exequente para levantamento da quantia penhorada nos autos.

Alvará Eletrônico n. 20250319153935040704

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sapezal (MT), data da assinatura digital.

(assinado eletronicamente)

LUIZ GUILHERME CARVALHO GUIMARÃES

Juiz Substituto
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Isso porque a mera existência de embargos à execução pendente de julgamento, sem qualquer efeito suspensivo que lhe seja efetivamente atribuído, não impede o levantamento de valores. Fosse assim, bastava o ajuizamento dos embargos para impedir que a execução tivesse seguimento, ou seja, bastava o questionamento judicial do débito para obstaculizar o seguimento da pretensão exequenda.

Em outras palavras, a tese de que a existência de embargos pendentes por si só inviabilizaria o levantamento dos valores penhorados não encontra respaldo na sistemática processual vigente.

Além disso, depreende-se que o efeito suspensivo almejado na seara dos Embargos à Execução número 1000505-14.2024.8.11.0078 foi indeferido, não havendo, destarte, efetivo impedimento de levantamento dos valores.

De outra feita, oportuno frisar que o juízo de cognição acerca da proporcionalidade dos honorários cobrados e da efetiva extensão dos serviços prestados deve ser realizado no bojo dos próprios embargos à execução, onde se admite a dilação probatória, sendo que a tentativa de rediscussão desses pontos na presente via recursal configuraria indevida supressão de instância, porquanto a controvérsia de fundo – a validade e adequação da cobrança – não integra o objeto direto do agravo, que se restringe à análise da decisão que deferiu o levantamento dos valores penhorados.

Ademais, verifica-se do processado da causa de origem que a ordem eletrônica de alvará de levantamento foi expedida em 19/03/2025, ou seja, provavelmente os valores já foram levantamentos, de tal modo que eventual restituição poderá ocorrer adiante no processo, caso efetivamente procedentes os embargos à execução opostos.

Por fim, o argumento de risco de irreversibilidade da medida tampouco merece acolhimento, tratando-se de alegação hipotética e desprovida de elementos concretos que indiquem incapacidade patrimonial do agravado ou risco efetivo de inadimplemento futuro.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025